Tribunal: STF
Processo: HC 233512
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Tenório dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 829.368/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal – CP (roubo circunstanciado) (edoc. 4).



    No presente writ, a defesa sustenta que a pena do paciente foi exasperada na fração de 2/5, na terceira fase da dosimetria, única e exclusivamente em razão do número de majorantes, injustificadamente e sem a necessária fundamentação. 



    Alega que o número de agravantes ou causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto. Aponta ofensa ao enunciado n. 443 da Súmula desta Corte Superior de Justiça. 



    Requer a concessão da ordem para reduzir a fração de aumento, na terceira fase da dosimetria, para o mínimo legal de 1/3.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/3. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O tema referente à fração de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, não foi enfrentado e sequer submetido à apreciação do Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Precedente. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 6)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, da leitura do acórdão impugnado, constata-se que o tema referente à exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, não foi enfrentado e sequer submetido à apreciação do Tribunal de origem, ficando esta Corte impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. N esse sentido: 



    (...)



    Ademais, o Magistrado de primeira instância aplicou a fração de aumento de 2/5 mediante fundamentação concreta, ressaltando a utilização de arma de grosso calibre e a participação de ao menos 12 agentes na empreitada criminosa. Eis o trecho da sentença: 



    "Na terceira fase, vislumbro a presença de causa de aumento de pena, consistentes na utilização de arma de grosso calibre e no concurso de agentes (ao menos 12) (art. 157, § 2º, I e II, CP). Destarte, aumento a pena em 2/5." (fl. 39) 



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte”. (edoc. 6, p. 4-6, grifamos)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ademais, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente